Tribunal: TJBA
Processo: 8067696-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-26
Data de publicação: 2025-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067696-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO NOVA FILHO

AGRAVADO: GCACP S/A

Advogado(s)
:
EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, LUCI BARRETO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como LUCI BARRETO DOS SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATÓRIOS. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NÃO HOUVE CÔMPUTO DE VALORES REFERENTES A JUROS MORATÓRIOS NOS CÁLCULOS EXEQUENDOS. OMISSÃO QUANTO AOS JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. EMBARGOS DE AMBAS AS PARTES ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO MANTIDA.

I - Erro de premissa fática configurado quando o acórdão embargado discorre sobre correção de termo inicial de juros moratórios que, em verdade, não foram efetivamente aplicados nos cálculos exequendos, conforme se verifica da planilha apresentada pela exequente.

II - Omissão caracterizada pela ausência de pronunciamento sobre questão expressamente suscitada pelo município agravante relativa ao excesso dos juros compensatórios aplicados em percentual superior ao limite legal.

III - Na sentença, id
104677772 dos autos originários, assim foi determinada em seu dispositivo:
“...Ex positis, julgo procedente o pedido e condeno o expropriante ao pagamento do valor devido a título de indenização em favor da expropriada aquele apurado pelo perito judicial no laudo de fls. 242/269, com a incidência dos juros legais e correção monetária, conforme informativo 620 do STJ, extinguindo o processo com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, a do CPC...”.

IV - Na planilha de cálculos, a incidência dos Juros compensatórios, com termo inicial 25/11/2008, está consignada em “...1% (capitalização simples), nos termos da ADI 2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/ST...”. Não existe, pois, qualquer erro nos cálculos apresentados pela parte.

V- Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para suprimento da omissão apontada e correção do erro de premissa. Acórdão modificado. Não provimento do Agravo. Decisão de improcedência da impugnação mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8067696-62.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes GCACP S/A e MUNICIPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto da relatora.